Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-95.2022.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU ATÉ MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO NO ENFRENTAMENTO DO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NA APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – DESNECESSÁRIA MENÇÃO EXPRESSA, PELO ACÓRDÃO, DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICADOS NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO C. STF, ASSIM COMO DO C. STJ - EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001113-95.2022.8.26.0132; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 521/527, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO BANCO RÉU, O AGORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PORQUE CONTRADITÓRIA – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 521/527, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO BANCO RÉU, O AGORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PORQUE CONTRADITÓRIA – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU ATÉ MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO NO ENFRENTAMENTO DO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NA APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – DESNECESSÁRIA MENÇÃO EXPRESSA, PELO ACÓRDÃO, DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICADOS NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO C. STF, ASSIM COMO DO C. STJ - EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM REJEITADOS.